Tribunal: TJMT
Processo: 1002553-26.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002553-26.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS CAMARGO - CPF: 326.148.539-68 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo após efetivada a sua citação.

2.
“In casu”,
verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento da execução.

3. Ademais, nos termos da súmula n.o 392, do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a
substituição
do
polo

passivo
na
CDA
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1002553-26.2019.8.11.0011, ajuizada em desfavor de JOSE CARLOS CAMARGO, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, nos seguintes termos (ID. 146546275):

“
Aqui se tem Execução Fiscal, promovida pela
Fazenda Pública Municipal
.

O despacho citatório deu-se no mês 07/2019.

No dia 22/10/2019, a Fazenda Pública teve ciência da primeira tentativa infrutífera de citação, haja vista o executado ser pessoa falecida (à Id. 23564848).

No dia 26/11/2019, o exequente foi intimado para promover a regularização do polo passivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. Por esse motivo o processo ficou suspenso, até que houvesse a habilitação do espólio ou dos sucessores.

Por fim, a Fazenda Pública apresentou requerimento voltado à habilitação do espólio da parte executada.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Há a notícia, conforme consta na diligência do Oficial de Justiça, no sentido de que o executado/devedor faleceu (à Id. 23564848), sendo fato incontroverso, visto que a Fazenda Pública, em sua última manifestação pugnou pela habilitação do espólio.

Em casos tais, a hipótese dos autos não diz respeito propriamente à habilitação, sucessão ou substituição processual, pois esses institutos jurídicos só têm relevância quando a morte ocorre no curso do processo.

Por isso, chamo o feito à ordem.

Isso porque o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação. Não é o caso dos autos.

Em análise aos autos, nota-se que, até o momento, o executado/devedor não foi citado, o que leva à aplicação, ao caso, do enunciado da Súmula 392/STJ a qual estabelece que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(grifo nosso).

A capacidade processual constitui-se, portanto, em pressuposto de validade do processo. Então, por se tratar de pessoa inexistente, não há capacidade do morto para litigar em Juízo e, obviamente, de ser executado judicialmente.

Assim, tratando-se a capacidade das partes de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista como causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e §3o, todos do Código de Processo Civil, especialmente porque a parte executada inscrita na CDA faleceu em momento anterior à citação.

Frise-se que as matérias atinentes às condições da ação podem e devem ser conhecidas de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução de mérito, por verificar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante ausência de legitimidade da parte executada, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil.

Sem custas ante a isenção legal.

Sem honorários ante a ausência de triangularização da relação processual.

Publique-se. Intime-se.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Mirassol D’Oeste/MT.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

(Assinado e datado digitalmente)”.

Aduz a parte apelante, em síntese, a ausência de intimação pessoal para que adotasse
“
providências concernentes à efetivação da citação dos herdeiros do de cujus”.

Afirma que, consoante disposto no artigo 921, §1o do CPC, o feito deveria ter sido suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que a parte exequente, ora apelante, diligenciasse com o objetivo de localizar os referidos herdeiros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, visando à supramencionada suspensão do processo, “
para continuar diligenciando o paradeiro dos herdeiros do de cujus para a devida estabilização da relação processual
”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1002553-26.2019.8.11.0011, ajuizada em desfavor de JOSE CARLOS CAMARGO, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante o falecimento da parte executada
.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 23.07.2019, foi ajuizada a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento do imposto predial territorial e urbano - IPTU -, taxa de coleta de lixo e taxa de expediente.

Ao receber a inicial, o juízo
“a quo”
determinou a citação da parte apelada, tendo o respectivo mandado retornado negativo, com a informação, prestada pelo oficial de justiça, de que a parte executada faleceu (ID. 146546257).

Diante disso, a Fazenda Pública requereu a realização de pesquisa, via sistema INFOJUD, com a finalidade de confirmar a informação contida na certidão do meirinho, pedido este indeferido pelo magistrado de primeiro grau, oportunidade na qual foi concedido prazo de 60 (sessenta) dias para que a parte exequente providenciasse a citação do respectivo espólio (ID. 146546261).

Posteriormente, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do falecimento da parte executada ter ocorrido antes de sua citação (ID. 146546275).

Do exame da questão posta, conclui-se que a sentença objurgada não merece reforma, pois, como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e, de acordo com o que já exposto alhures, o falecimento da parte executada ocorreu antes de sua citação ser efetivada, não sendo possível, portanto, a substituição do polo passivo da demanda pelo espólio, ou, ainda, pelos herdeiros.

Nesse contexto, registra-se que o espólio, ou os herdeiros, serão responsáveis pelo débito executado apenas quando tenha ocorrido a citação válida, e, consequentemente, tenha se formado a tríade processual.

No caso em comento, não houve a regular citação da parte executada, pois, segundo consta do processo, ela faleceu.

A súmula n.o 392, do STJ, dispõe que:
“
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)”

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE
PASSIVA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE –
FALECIMENTO
DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA -
SUBSTITUIÇÃO
DO
POLO

PASSIVO
– VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a
substituição
do
polo

passivo
na
CDA
.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0004079-79.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)
”.

Conclui-se, assim, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e, também, deste Sodalício, não há reparos a serem feitos na decisão que extinguiu a demanda executiva.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENT
O
ao presente recurso de apelação, mantendo
incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023